Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. invalidez permanente parcial completa. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO CONFORME LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessária a existência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que tem por objetivo o pagamento de indenização do seguro obrigatório. Sentença cassada. Causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC).
2. Demonstrado que a incapacidade permanente decorreu de acidente de trânsito, resta demonstrado o nexo causal, razão pela qual o demandante faz jus à indenização securitária.
3. Para se determinar o valor a ser indenizado, nos casos de invalidez permanente parcial completa, é necessário enquadrar o tipo de perda anatômica ou funcional na tabela anexa da Lei 6.194/74 (modificada pela Lei 11.945/2009) e, em seguida, aplicar o percentual estabelecido sobre “o valor máximo da cobertura”.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.